Tribunal: TJDFT
Processo: 0013852-73.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013852-73.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ANDERSON PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DOLO DE INJURIAR. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À COR E À RAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Conforme o art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do crime era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. 3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa. 4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022). 4.1. O ordenamento jurídico veda apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa e não orientação jurisprudencial, na medida em que esta última constitui apenas interpretação da norma penal. 5. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de injúria racial. 6. Se os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal. 6.1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente. 7. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que deve ser declarada extinta a punibilidade, tendo em vista que a pena relativa ao crime de injúria racial se encontra prescrita; e b) artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, asseverando que em obediência ao tempus regit actum, bem como à irretroatividade da norma mais grave, seria possível reconhecer a prescrição quanto ao delito de injúria racial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 107, inciso IV, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se “com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão" (AgRg no RHC n. 198.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027